Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-49.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. POSSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL. ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade do feito pela realização de audiência por meio devideoconferência, haja vista que não houve qualquer prejuízo à defesa, sendo assegurado ao adolescente a assistência de defensor e de consulta prévia com ele, e porque a medida encontra-se calcada na necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos dasPortarias Conjuntas no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça, apresentando-se também mais benéfica tanto para o adolescente (protegido da desnecessária exposição ao vírus) quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Incabível a condenação pelo ato infracional análogo ao crime de ameaça quando as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar terem as palavras do adolescente incutido qualquer temor no ofendido, o que é imprescindível para a configuração do delito.
3. A vítima disse que não ouviu a ameaça, a qual lhe foi relatada pelos policiais e teria sido proferida no interior da Delegacia, para onde o jovem foi conduzido sob alegação de prática de ato infracional análogo ao delito de roubo (cuja autoria negou e demonstrou sentir-se injustiçado pela acusação, sendo, de fato, absolvido), e a vítima não expressou qualquer temor em relação ao mal injusto e grave prometido.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.